Tribunal: TJSP
Processo: 0002024-46.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002024-46.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR MARIN
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar os delitos cometidos pelo apelante para o art. 155, caput,
um deles c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Cód. Penal, reduzindo a pena para
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
2
Apelação Criminal n. 0002024-46.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo 1a Vara Criminal
Apelante: Victor Marin de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.067
Furto. Materialidade e autoria demonstradas pela apreensão e
perícia dos veículos subtraídos e pela prova oral. Qualificadoras.
Ligação direta não pode ser reconhecida como rompimento de
obstáculo, porque está lesionando a própria coisa subtraída e não
óbice
à
sua
subtração.
Entendimento
majoritário
da
jurisprudência, compartilhado pelo STJ. Precedente. Ausência de
evidências em contraditório de que houve a participação de mais
uma pessoa nas subtrações. Furtos consumados com o
desapossamento dos bens das vítimas. Reconhecimento de um
dos crimes na forma tentada. Manutenção da decisão por ser mais
favorável ao réu e se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Desclassificação de ambos os delitos para a forma simples,
mantida a continuidade delitiva. Readequação das penas.
Indenização para reparação de danos à vítima mantida. Recurso
provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
3
sentença que condenou Victor Marin de Oliveira a 2 anos, 4 meses
e 24 dias de reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do
pagamento de 12 dias multa, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e outra multa de
10 diárias, como incurso nas penas do art. 155, § 4o, I e IV e art.
155, § 4o, I c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Cód. Penal
(fls. 169/174).
O apelante busca, resumidamente, a absolvição por falta
de provas ou o afastamento do aumento na pena base pela segunda
qualificadora e o afastamento da reparação de danos na esfera
criminal (fls. 190/194).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 197/198 e 210/212).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
4
Voto n. 50.067
-1-
Consta dos autos que o apelante, em concurso com
terceiro não identificado subtraiu o veículo Fiat Pálio Weekend
pertencente à vítima Orlando que estava estacionado em via
pública; a vítima perseguiu seu veículo utilizando-se de outro
automóvel da mesma propriedade e o acusado e seu comparta o
abandoraram em outra rua.
No mesmo dia, também tentou subtrair em concurso com
desconhecido, desta vez com rompimento de obstáculo, o veículo
Fiat Pálio Adventure pertencente à vítima Carlos. Arrombou a
porta do veículo e valeu-se do módulo de ignição apelidado de
'chupa cabra'. O réu foi seguido por policiais e empreendeu fuga,
mas o veículo colidiu com um muro. Continuou a fuga a pé, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
5
foi alcançado e detido.
-2-
De início, cumpre afastar a qualificadora de rompimento
de obstáculo.
Os dois carros estavam estacionados na via pública e
foram abertos pelo réu para subtração do próprio veículo. Embora
não se desconheça que há um entendimento minoritário, aliás bem
apontado pela combativa defesa, de que a abertura do bem e a
ligação direta constituem rompimento de obstáculo, filio-me ao
entendimento majoritário, também adotado pelo E. STJ (AgRg no
AREsp 230117/DF, DJe 03/03/2015; AgRg no REsp 143071/AM,
06/05/2015), de que o rompimento da coisa, inclusive dano em
painel para realização de ligação direta, para subtração da própria
coisa
não
configura
a
forma
qualificada,
merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
6
desqualificação.
Então, temos que os dois delitos, na forma como
descritos na exordial acusatória, foram em tese cometidos apenas
com a qualificadora de concurso de agentes.
Isso estabelecido, passa-se à análise das provas.
-3-
A materialidade do furto decorre da apreensão do
automóvel pertencente à vítima Orlando (fl. 14), periciado a fl.
156/157, laudo do veículo pertencente a Carlos (fl. 153/154) e
apreensão do 'chupa cabra' (fl. 16), bem como pela prova oral,
sobretudo narrativa da vítima Orlando que presenciou as subtrações
e descreveu também o concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
7
Quanto à autoria, o réu exerceu o direito ao silêncio na
delegacia e em juízo tornou-se revel, não apresentando sua versão
dos fatos.
A vítima Orlando reconheceu o réu como furtador,
confirmando ter percebido a subtração em razão do alarme ter
disparado e que seguiu o réu até conseguir fechar seu caminho,
oportunidade em que este abandonou seu veículo e subtraiu o
outro, pertencente à vítima Carlos; Carlos não presenciou os fatos,
nada podendo esclarecer sobre a autoria; e os policiais saíram em
perseguição do apelante logo que noticiado o furto do carro de
Carlos e prenderam-no logo após a colisão do carro com o muro,
reconhecendo-o como a pessoa que estava na direção do automóvel
subtraído.
Portanto, toda a prova produzida aponta a autoria do
recorrente, não existindo provas ex adverso. A autoria do réu é
certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
8
-3.1-
Já o concurso de agentes não se demonstrou nos autos.
Em audiência, tanto as vítimas como as testemunhas policiais
mencionam a presença unicamente do réu na prática do delito. Não
há qualquer evidência na prova colhida sob o crivo do contraditório
que indique a participação concomitante de uma terceira pessoa.
Portanto, de se afastar também o concurso de agentes,
desclassificando ambos os delitos para o art. 155, caput, do Cód.
Penal.
-4-
Quanto às penas, com o afastamento das qualificadoras, a
base fica estabelecida no patamar mínimo de 1 ano de reclusão e
multa de 10 diárias para cada um dos furtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
9
Na segunda fase, incide a atenuante de menoridade, sem
reflexos na pena já posta no piso, nos termos da Súm. 231/STJ.
Na terceira fase, embora os delitos tenham ocorrido,
ambos, na forma consumada, com o desapossamento do bem da
vítima (teoria da amotio adotada pelo atual Cód. Penal), o
magistrado reconheceu um dos furtos na forma tentada e assim
deve ser mantido por ser mais favorável ao acusado, em recurso
exclusivo da defesa. Portanto, para o crime tentado, fica
estabelecida a fração mínima de redução, visto que a vítima, repita-
se, foi efetivamente desapossada de seu veículo. Então, para o
crime tentado, estabelece-se a pena de 8 meses de reclusão e 6 dias-
multa.
Convém anotar que, muito embora ocorra a submersão da
pena do crime tentado ao se aplicar a continuidade delitiva, é
necessário seu cálculo, pois as prescrições são calculadas
individualmente para cada crime (art. 119 CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
10
Por fim, no concurso de crimes, com a aplicação do art.
71 do Cód. Penal, à pena mais alta, pelo crime consumado incide a
fração mínima de aumento (1/6), dada a sequência de dois delitos,
atingindo-se a pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão. A multa
deveria ser somada na forma do art. 72, totalizando 20 diárias.
Contudo, fixada em 12 dias-multa na sentença, fica mantida dado
ser inviável o agravamento da pena do acusado em recurso
exclusivo da defesa.
O regime foi fixado no mais brando e a pena carcerária
substituída, o que deve ser mantido em favor do réu.
-5-
A indenização também foi bem fixada, posto que trazidos
pelas vítimas em audiência, sob o crivo do contraditório, os valores
gastos para reparação dos danos causados nos veículos (Orlando =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
11
R$ 600,00; e Carlos = R$ 1.300,00, que é a franquia do seguro).
Então nenhuma irregularidade há em sua fixação.
Pois bem. Consoante o disposto no art. 91, inc. I, do Cód.
Penal, um dos efeitos automáticos da sentença penal condenatória é
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.
Em razão disso, não há sequer a necessidade de pedido expresso da
vítima para que referido ato seja considerado como título executivo
judicial.
Tal entendimento permanece inalterado, mesmo a partir
da modificação promovida pela Lei n. 11.719/08 ao art. 387, inc.
IV, do Cód. de Processo Penal, sobretudo porque o dispositivo
legal apenas estabeleceu a possibilidade de fixação de valor
mínimo a ser observado para a reparação dos danos causados pela
infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
12
Importante ressaltar que a única modificação promovida
pela alteração legislativa foi transmutar o título executivo judicial
de ilíquido para líquido, ainda que parcialmente, em razão da
possibilidade de se pleitear, concomitantemente, a liquidação para
apuração do dano efetivamente sofrido, cf. o disposto no art. 63,
parágrafo único, do Cód. de Processo Penal.
Aliás, a respeito do tema, oportuno citar as lições de
Andrey Borges de Mendonça:
“É relevante notar que a possibilidade de o magistrado
criminal fixar o valor mínimo na sentença independe de pedido
explícito. E não há violação ao princípio da inércia, segundo
pensamos. Isto porque é efeito automático de toda e qualquer
sentença penal condenatória transitada em julgado impor ao réu o
dever de indenizar o dano causado. Não é da própria disposição
legal o mencionado efeito. É automático, já dissemos. Ou seja,
independentemente de qualquer pedido, no âmbito penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
13
sentença penal condenatória será considerada título executivo. O
mesmo se aplica em relação ao valor mínimo da indenização:
decorre da lei, é automático, sem que seja necessário pedido
expresso de quem quer que seja. A única modificação que a
reforma introduziu foi transmudar o título executivo, que antes era
ilíquido e agora passa a ser líquido, ao menos em parte. E o fez
porque há um interesse social de que todos os efeitos do crime
sejam apagados, ou ao menos mitigados, especialmente o dano
causado à vítima. Justamente neste sentido estão as disposições
quanto ao dever de indenizar o dano.” (in Nova Reforma do Código
de Processo Penal Comentada artigo por artigo, São Paulo, Ed.
Método, 2009, p. 240).
Ademais, como bem observado em julgado da 9a Câmara
de Direito Criminal desta Corte de Justiça, de lavra do e. Des.
Amaro Thomé, na Apel. n. 0005647-22.2015.8.26.0625, j. em
18.5.2017, “a obrigação de pagar a quantia definida nos termos do
art. 387, IV, do CPP - o valor mínimo a título de reparação - integra
o conteúdo do julgado penal, como capítulo autônomo da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
14
penal condenatória. A própria lei promoveu uma ampliação do
objeto do processo, instando o juiz, independentemente de pedido
das partes, a decidir sobre o valor indenizatório mínimo. (...) Essa
ampliação ex lege do objeto do processo não implica
necessariamente em violação ao princípio constitucional do
contraditório, já que as partes, conhecendo desde o início do
processo os resultados que dele poderão advir - seja pelo exame
dos pedidos formulados na petição inicial, seja pelo conhecimento
das disposições legais que autorizam o juiz a decidir de ofício -,
poderão apresentar os argumentos que reputarem convenientes para
influir na decisão do juiz.”
Verifica-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro
conferiu ao Magistrado a possibilidade de analisar na r. sentença
condenatória, diversos institutos que não integram a tipicidade do
fato, como o reconhecimento de agravantes e atenuantes, bem
como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Cód. Penal.
Esse, inclusive, é o comando normativo do art. 385 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
15
Cód. de Processo Penal: “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada”.
Nem se olvide que tal consideração também é de ser
aplicada no tocante ao instituto previsto no art. 387, inc. IV, do
Cód. de Processo Penal, não havendo, portanto, necessidade de
formulação de pedido expresso da vítima para que seja fixado o
valor mínimo a título de indenização pelos danos causados com a
infração penal, lembrando, ainda, que a vítima poderá se valer das
vias ordinárias, caso queira discutir o quantum estabelecido.
E, apenas para que não fique sem registro, cumpre
consignar a jurisprudência citada no Código de Processo Penal
comentado, de Guilherme de Souza Nucci, p. 742/743, segundo a
qual, “a nova redação do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/2008, é um comando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
16
magistrado e não ofende o princípio do devido processo legal, uma
vez que o juízo criminal passou a ter competência para estabelecer
o quantum mínimo da indenização civil, em homenagem aos
princípios da celeridade e economia processuais (Apel. Crim.
20099377338-GO, 2a C.C., rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. em
11.11.2010)”.
-6-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-46.2017.8.26.0635
17
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Neste sentido o Precedente do STF: HC 174876Agr/SP,
DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp 1.619.087/SC, DJe
24.8.2017.
-7-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
desclassificar os delitos cometidos pelo apelante para o art. 155,
caput, um deles c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Cód.
Penal, reduzindo a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-
multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE